Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO PELO FISCO DE VALOR DIVERSO. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Não se evidenciam as omissões apontadas. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

3. Como bem salientado no acórdão, a autora trouxe o negócio jurídico de compra e venda do imóvel, do qual consta o valor pago pelo bem, sobre o qual deve incidir o ITBI salvo processo administrativo pelo Fisco. Não prospera a tese defensiva do Distrito Federal de que a base de cálculo adotada pelo fisco foi a mesma declarada pela contribuinte, notadamente porque inexiste razão para se declarar um valor maior do que foi efetivamente pago, além do que a guia é emitida pelo sistema da SEFAZ/DF, sem ingerência do contribuinte.

4. O entendimento adotado no acórdão embargado obedeceu a precedente vinculante do STJ (Tema 1.113), o qual se amolda perfeitamente a este caso. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito apresentadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.